Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733325-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: MAURÍCIO GOMES SANTOS, FERNANDA JANYNE DE REZENDE GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. COBRANÇA DE TAXA DE PUBLICIDADE E DE COMISSÃO DE CORRETAGEM EXCLUSIVAMENTE DESEMBOLSADAS PELO COMPRADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE 10%. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, quando se verificar que o juízo sentenciante apreciou satisfatoriamente as insurgências levantadas pela parte apelante em momento oportuno, valendo-se, para tanto, de fundamentos firmados em bases sólidas e condizentes com o arcabouço processual produzido, ficando evidenciado, em verdade, o mero o inconformismo da parte apelante com o julgado que não lhe foi favorável. 2. Conforme precedente, o fato de a parte apelada ter adquirido o imóvel objeto da lide com a intenção de investimento não afasta a aplicação da Codificação Consumerista ao caso em tela, haja vista que a apelante e aquela se enquadram nas figuras de fornecedor e consumidor, respectivamente, nos termos de seus artigos 2o e 3o. 3. Exigir a retenção de valores com base no valor total do contrato é, por si só, demasiadamente abusivo ao consumidor, uma vez que se trata de critério de fixação excessivamente oneroso à parte vulnerável na relação de consumo, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, razão pela qual, nesses casos, eventual indexação deve ser feita com base nas quantias efetivamente desembolsadas pelo consumidor, e não sobre o total da avença. 4. É descabida a cobrança de verbas relativas à publicidade do empreendimento, porquanto se cuida de despesas inerentes à própria atividade econômica exercida pela parte apelante e já abrangidas pela cláusula penal estipulada entre as partes. 5. De igual forma, reclamar a retenção de valores a título de verbas de corretagem que foram, no momento da celebração da avença, comprovadamente despendidas apenas pela parte apelada, implicaria em evidente pagamento em duplicidade a ensejar o enriquecimento indevido da parte apelante, o que é vedado. 6. Há de ser mantida a cláusula penal que autoriza em favor da parte apelante a retenção de apenas 10% dos valores pagos pela parte apelada em virtude da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, considerando que aquela continuará a ter o imóvel litigioso em seu patrimônio, o qual poderá ser, inclusive, objeto de futura negociação com terceiros. 7. Certo é que o parágrafo único do artigo 416 do CC estabelece que “ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado”. 7.1. Uma vez que inexiste disposição contratual que possibilite o pagamento de indenização suplementar, em caso de prejuízo que exceda ao previsto na cláusula penal, não há razão para que citada penalidade seja majorada ao percentual de 25% sobre os valores pagos pela parte apelada. 8. Por ser de cunho emimentemente material, a Lei lei no 13.786/2018 não pode alcançar os contratos firmados anteriormente à sua vigência, como na situação trazida à liça, sob pena de violação ao princípio do direito adquirido insculpido na própria Carta Magna. 9. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional afastada; apelação conhecida e não provida. A recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não deveria ter sido aplicado o Código Consumerista, porquanto entende que os recorridos teriam adquirido o imóvel na condição de investidores; c) artigos 402, 403, 408, 416 e 475, todos do Código Civil, asseverando que o percentual de retenção deveria ter sido fixado em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF 26.966, e em nome da Sociedade de Advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2037/12. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 402, 403, 408, 416 e 475, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porque, a respeito da retenção, restou decidido no acórdão vergastado que “a pretensão recursal para que citada penalidade seja majorada ao percentual de 25% sobre os valores pagos pela parte apelada não merece prosperar, uma vez que inexiste previsão contratual para tanto, contrariando, assim, os termos previstos no dispositivo legal em referência” (ID 9856761). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “obstando o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1519390/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/9/2019). Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 2o do CDC, pois o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “In casu, depreende-se dos autos que a parte apelada, pessoa física, entabulou com a parte apelante, construtora/vendedora, contrato de promessa de compra e venda de imóvel com o fito de investimento (...). Com efeito, independentemente (...) do fato de a parte apelada ter adquirido o imóvel objeto da lide com a intenção de investimento não afasta a aplicação da Codificação Consumerista ao caso em tela (...). Assim, não resta dúvida de que o presente caso atrai a aplicação das regras consumeristas, relevando, portanto, aferir casuisticamente as cláusulas contratuais estipuladas e, se houver qualquer disposição abusiva, poderá este Colegiado afastá-las, analisando toda a principiologia aplicável ao caso, no escopo de conferir tratamento isonômico a uma relação que, a priori, pode sofrer incursões abusivas pelo fornecedor do produto ou serviço que, sabidamente, possui pujança econômica e técnica em face do consumidor geralmente hipossuficiente” (ID 9856761). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF 26.966, e em nome da Sociedade de Advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2037/12. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027